Tribunal: TJDFT
Processo: 0713981-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL No 0713981-20.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Reclamação, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposta por Promotor da Justiça, com atuação perante o Juízo da 2a Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, em face de decisão proferida nos autos da ação penal no 0721675-89.2022.8.07.0016, que indeferiu pedido concessão de medidas protetivas, com base na Lei 11.430/06. Na origem, trata-se de requerimento de medidas protetivas de urgência, formulado por RAFAELA GOMES ASSUNÇÃO SOUZA em desfavor de GABRIEL VIEIRA GOMES CARDOSO NEVES, seu ex-companheiro, por notícia de crimes de injúria e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar. Relata-se que a vítima conviveu maritalmente por aproximadamente dez anos com GABRIEL, homem transgênero, antes chamado de JESSICA VIEIRA GOMES CARDOSO NEVES e que o requerido, por não aceitar a decisão unilateral de fim do relacionamento, teria perpetrado, por mensagens de texto endereçadas à vítima, crimes de injúria e ameaça, conforme registrado na Ocorrência Policial no 1230/2022-0, base do requerimento de medidas protetivas indeferido. Alegou o reclamante, em síntese, que a decisão merece reforma, uma vez demonstrado no caso a necessidade e adequação das medidas protetivas reivindicadas. Requereu, então, a reforma da decisão para o fim de concessão liminar das medidas protetivas requeridas pela vítima, preservando-se, com isso, sua integridade física e psíquica. O pedido liminar foi indeferido (ID 35088465). As informações foram prestadas pelo juízo de primeiro grau, no sentido de que a vítima manifestou expresso desinteresse quanto à apuração criminal, e também na obtenção de medidas protetivas, consoante documentos acostados aos autos (ID 35126667 a 35126671). A d. Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, pela perda superveniente de objeto (ID 36469405). É o relato. Decido. Com efeito, em vista da documentação juntada, dando conta da expressa manifestação de vontade da vítima quanto ao desinteresse no deferimento das medidas protetivas, e consequentemente da persecução penal, não mais subsistem os fundamentos do recurso, a ensejar a sua prejudicialidade. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado a presente Reclamação, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado